Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACRÉSCIMO DA PALAVRA “CORRIGIDO” NA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ZULEIDE GOMES em face do acórdão que manteve a sentença. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção para que seja acrescentada a palavra “corrigido” no item 9 do acórdão embargado.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 9 do acórdão para, no que toca à condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios acrescentar a palavra “corrigido” após a palavra causa.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente passando o item 9 do acórdão a conter o seguinte teor: "RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa".
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95